Tribunal: TJES
Processo: 5024258-11.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024258-11.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DJANE MONTEIRO VIEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA. REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS (30 DIAS) E RECESSO ESCOLAR (15 DIAS). LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 019/2011. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE 45 DIAS DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL AO RECESSO. NECESSÁRIA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5024258-11.2025.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrida: DJANE MONTEIRO VIEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA. REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS (30 DIAS) E RECESSO ESCOLAR (15 DIAS). LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 019/2011. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE 45 DIAS DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL AO RECESSO. NECESSÁRIA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou procedente o pedido da inicial e reconheceu o direito da parte autora/recorrida ao recebimento do adicional de 1/3 de férias calculado sobre os 45 dias de férias anuais. A decisão condenou, ainda, o recorrente ao pagamento das diferenças salariais relativas à referida verba dos últimos cinco anos.

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que não há previsão expressa na legislação municipal (Leis Complementares n. 019/2011 e n. 006/2002) para o pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre o período de 45 dias. Alega que há diferenciação entre “férias” (30 dias), sobre as quais incide o adicional, e “recesso escolar” (15 dias), período em que o professor pode ser convocado e que, portanto, não se equipara às férias.

3.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia dos autos gira em torno da possibilidade de a recorrida obter o recebimento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias que fazem jus os professores quando em exercício das atribuições de regência de classe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Pois bem, sem maiores delongas, com a devida
vênia
,
constato que a sentença deve ser reformada
, visto que assiste razão ao recorrente. Explico.

6.
Cinge-se à controvérsia na possibilidade ou não de cômputo de pagamento de férias sobre 30 ou 45 dias de férias para pagamento do direito de 1/3 de férias a profissional da educação (professora) do Município de Vila Velha. É sabido que ao profissional da educação, quando em exercício de regência de classe nas Unidades de Ensino, garante-se o direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, das quais pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos, conforme previsão do calendário escolar. Por esse motivo, o adicional de 1/3 (um terço), assegurado no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, deveria incidir, em tese, sobre o período de férias efetivamente gozado, ou seja, sobre os 45 dias.

7.
Contudo, a jurisprudência entende que,
para que o terço constitucional seja calculado sobre 45 dias, além da previsão constitucional,
é necessário existir Lei local, do próprio ente federativo, que também garanta os 45 dias de férias
. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DOS QUADROS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL INCIDENTE APENAS PARA O PERÍODO DE 30 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA QUE DEVE RECAIR SOBRE TODO O PERÍODO DE FRUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA POR FORÇA DE REMESSA NECESSÁRIA. 1.
O entendimento do e. STF e também o do e. TJES é no sentido de que existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído [por professor da rede pública de ensino] de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sobre tal período e não sobre os 30 (trinta) dias como asseverado pelo [ente público]
(e. TJES, Apelação n.º 45130001691). Precedentes do e. STF e do e. TJES. 2. Nos termos do §4º, II, do artigo 85 do CPC/15, a fixação do percentual de honorários sucumbenciais deve ser fixado após a apuração do montante da condenação, em liquidação de sentença (Apelação/Remessa Necessária n.º 047140096562). 3. O e. TJES, seguindo entendimento do c. STJ firmado em recurso repetitivo, adota o IPCA-E como índice de correção em casos idênticos ao julgado (relativo a servidor público), cujo montante depende de prévia apuração em liquidação de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047140096984, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020). (grifei).

8.
Assim, tem-se que: existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído por professor da rede pública de ensino de 45 (quarenta e cinco) dias, restaria evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sobre o período total e não somente sobre os 30 (trinta) dias. Entendimento que está consolidado na Tese proferida no Tema 1.241 do E. STF.

9.
Ocorre que, no caso dos presentes autos, a Lei Complementar Municipal n. 019/2011 prevê 30 dias de férias e 15 dias de recesso para os profissionais do magistério, vejamos:

Art. 48
Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares, gozarão de 30 (trinta) dias de férias, consecutivos, no mês de janeiro.

Parágrafo Único.
Os professores terão 15 (quinze) dias de recesso de acordo com o Calendário Escolar Oficial, aprovado pela Secretaria Municipal de Educação.

10.
Com base na interpretação dos precedentes citados, do E. STF,
como não há previsão de 45 dias de férias na Lei municipal, não há como o Poder Judiciário intervir para forçar o pagamento de férias sobre a totalidade dos 45 dias (férias + recesso)
.

11.
Portanto, não assiste razão ao pleito formulado pela parte requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários.

Tese de julgamento:

1. “Inexistindo previsão legal de férias superiores a 30 (trinta) dias na legislação municipal de regência, é indevido o pagamento do terço constitucional sobre os dias de recesso usufruídos pelos profissionais do magistério.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 7º, XVII; Lei Complementar Municipal n. 019/2011, art. 48, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047140096984, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020; STF, Tema 1.241.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)